Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Vícios. Inexistentes. Rejeição dos Embargos.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações e remessa necessária interpostas. O embargante alega diversos vícios no julgado.
II. Questões em discussão
2. Há questões em discussão: (i) saber se há vícios no julgado, previstos no art.1022, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso, o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei n. 7.347/1985, arts. 1o e 5o; PDOT/DF, URBPR/MDE-RPs 066/13 e 068/13. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210597 Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, julgamento: 16/10/2019.